Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. PAGAMENTO DO REPARO DO VEÍCULO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA A AUTORA DO DANO. PROVA TESTEMUNHAL. SUSPEIÇÃO. CONTRADITA NÃO REALIZADA NO TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO NA TRASEIRA DE VEÍCULO. “ENGAVETAMENTO”. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE DEU INÍCIO À SÉRIE DE COLISÕES. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO AFASTADA. CAUSAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. VALOR DO PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO À SEGURADORA DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente qualquer elemento probatório nos autos apto a contrariar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido à parte apelante, à luz do art. 99, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC.
2. Nos termos do art. 457, § 1o, do CPC, é lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas apresentadas no ato e inquiridas em separado. Na hipótese, a ré/apelante, durante a fase instrutória, não apresentou qualquer questionamento ou impugnação quanto à prova oral colhida, motivo pelo qual ocorreu a preclusão quanto à pretensão de contraditar a testemunha.
3. O segurador sub-roga-se, nos limites do valor da indenização paga, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, de acordo com os arts. 349 e 786 do CC e com o enunciado da Súmula n. 188 do STF. Essa sub-rogação, portanto, faculta à seguradora o exercício do direito de regresso contra o causador do evento danoso.
4. Salvo prova em sentido contrário, presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o motorista que colide com a parte traseira de veículo que trafegava à sua frente. Trata-se, portanto, de presunção relativa, que tem amparo no dever de cautela previsto no art. 29, II, do CTB. Nos casos de “engavetamento” no trânsito, a responsabilidade pela reparação dos danos é, em regra, do condutor do veículo que causou a primeira colisão, ou seja, daquele que originou as subsequentes.
5. No caso concreto, o boletim de ocorrência policial – documento público que goza de presunção de veracidade e legitimidade – está em consonância com as demais provas produzidas no processo, evidenciando que a ré/apelante não observou seu dever de cuidado e colidiu com o automóvel à sua frente, que chocou, consequentemente, com o bem móvel segurado. Por outro lado, a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus estabelecido no art. 373, II, do CPC e não comprovou qualquer causa excludente de sua responsabilidade.
6. A análise técnica realizada pela PCDF, ao contrário do que defende a recorrente, não afastou a responsabilidade de qualquer das partes pelo acidente de trânsito em referência. O documento mencionado é inconclusivo e não se presta a dar respaldo às alegações da apelante, pois deve ser analisado em cotejo com as demais provas produzidas nos autos, que favorecem a autora/apelada.
7. As notas fiscais emitidas à seguradora descrevem os produtos adquiridos e os serviços realizados para reparo do veículo danificado, e não há qualquer evidência de que o preço pago pelo conserto está em dissonância com as avarias resultantes da colisão ou com o valor de mercado. Assim, não se sustenta a irresignação da apelante quanto ao quantum condenatório estabelecido na sentença.
8. Caracterizados os pressupostos para responsabilização civil da ré/apelada, à luz dos arts. 186 e 927 do CC, não merece reforma a sentença que a condenou a pagar à seguradora o valor por esta desembolsado para reparar os prejuízos materiais suportados para o conserto de veículo objeto do contrato de seguro.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.